Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017997-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO - CPF: 060.818.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO TEMPORÁRIA –
1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL –
2
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL –
3
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– NÃO CABIMENTO
–
4
.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Se prisão temporária está justificada nas fundadas suspeitas de que o paciente seja integrante de organização criminosa, e tenha praticado os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para tal finalidade, bem como esteja demonstrada a indispensabilidade da sua segregação para fins de investigação policial, não se pode dizer que se o submete a coação ilegal, pois a decisão respectiva se revela em harmonia com o que dispõe o art. 1o, III, da Lei 7.960 /89 e o que contém os autos;

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

3.
Impossível substituir a

prisão
temporária, por medida cautelar dela diversa, pois, não há previsão legal para tanto, já, que reconhecido ser imprescindível a custódia para a investigação criminal, excluída se revela qualquer possibilidade de substituição, até por uma questão de coerência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
Marco Antônio de Melo
, cuja prisão temporária foi decretada na data de
15/10/2019
pela suposta autoria dos crimes de Tráfico, Associação para o Tráfico e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03),

em que se aponta, como autoridade coatora, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alegou que a decisão em que se decretou a prisão temporária do paciente está desprovida de fundamentação idônea, pois não indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade.

Afirmou, ainda, que é possível substituir a segregação cautelar por medida dela diversa, em especial porque o paciente ostenta predicados favoráveis e porque, em eventual condenação, poderá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Por fim, postulou a concessão de
salvo conduto
a fim de que a ordem de prisão não seja cumprida. (Id. 25498485).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 25820969; na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 26708487).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 29294461):

Sumário:

Habeas Corpus
Preventivo – Prisão Temporária – Prática do crime tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Inconformismo –
1)
Alega carência de motivação da decisão e dos seus motivos ensejadores – Insubsistência – Fundamentação idônea – Requisitos do art. 1o, da lei no 7.960/89 atendidos – Veementes indícios de participação do paciente nos delitos investigados – imprescindibilidade da custódia para o deslinde das investigações –
2)
predicativos pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança do juiz do processo –
3)
a necessidade da prisão, por si só, já obsta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de constrangimento ilegal –

Pela
denegação
do writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020